Tribunal: TJDFT
Processo: 0701429-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701429-52.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CAPITAL MOTOR'S COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Capital Motors Comércio de Veículos Ltda. contra a r. decisão Id. 54997905, proferida pela Juíza de Direito da 18a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do Processo no 0751670-61.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido da tutela de urgência, nos seguintes termos: “(...) Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para alcançar a reativação do plano de saúde com a empresa requerida, sob pena de multa diária, sob o fundamento de ilicitude da exigência regularidade fiscal de todas as empresas. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. No caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, exige a oitiva da parte contrária, pois não restou apresentado de forma documental os termos do contrato firmado entre as empresas mencionadas e a requerida, quais as exigências cadastrais. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela.” Em síntese, a Agravante narra que celebrou com a Agravado contrato coletivo empresarial para PME – Pequenas e Médias empresas, com vigência a partir de 1.7.2019. Afirma que “no mês de outubro de 2023, ao tentar utilizar o plano de saúde, a funcionária da Agravante foi impedida de utilizar-se dele sob alegação de cancelamento contratual unilateral! (...) Em contato telefônico com a Agravada, esta informou que havia encaminhado mensagem eletrônica no mês de agosto de 2023 solicitando documentos para regularização do contrato com o plano de saúde. Informou também que em nova mensagem enviada em setembro de 2023, havia informação de que o plano de saúde estaria cancelado a contar de 28/09/2023”. Suscita que recebeu, no dia 12.12.2023 (Id. 182169393 doc. 10), e-mail da Agravada informando o cancelamento do contrato, ao argumento de que “é imprescindível um CNPJ ativo para a permanência do contrato”. Explica que “sempre esteve com sua regularidade ativa junto a Receita Federal (ID. 182169394 - doc. 11), o que torna injusta e abusiva a razão aventada para o cancelamento unilateral do contrato”. Alega que, mesmo após o cancelamento do plano, continuou pagando as mensalidades, bem como os valores ainda não cobrados (mês de dezembro de 2023) foram depositados nos autos. Requer, assim, a reforma da r. decisão, para que, liminarmente, sejam antecipados os efeitos da tutela, para que a Agravada reative o plano de saúde dos empregados Augusto Andrighetti de Almeida e Narayana Serena Veneziani Mendes. Preparo comprovado (Id. 54997908). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão Id. 54997905, proferida nos autos do Processo no 0751670-61.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido da tutela de urgência. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito afirmado e, cumulativamente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do Código de Processo Civil). Sumariamente examinada a questão, tenho por ausentes os pressupostos necessários ao deferimento da medida antecipatória. De início, registro que a controvérsia deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor. Como se sabe, a contratação de plano de saúde empresarial por empresários individuais está regulamentada pela Resolução no 557/2022 da Agência Nacional de Saúde – ANS. Para a manutenção do contrato, o empresário deve manter sua regularidade cadastral junto à Receita Federal (art. 9o, § 2o). No mês de aniversário do contrato, é devida a comprovação da regularidade do cadastro do empresário individual junto aos órgãos competentes, sob pena de cancelamento do contrato, que deve ser precedido de notificação com 60 (sessenta) dias de antecedência (art. 10, §1o, da Resolução no 557/2022 ANS). Na espécie, de acordo com o documento Id. 54997907 (fls. 2/3), a Operadora, na data de aniversário do contrato, enviou notificação para o e-mail cadastrado na proposta de contratação da empresa, solicitando a comprovação de regularidade cadastral junto a Receita Federal, sob pena da rescisão do contrato. Consta, ainda, a informação de que “não houve o retorno do representante da empresa com a regularização da documentação comprobatória solicitada na notificação recebida, esta Operadora, nos termos do que determina, procedeu em 28/09/2023 a rescisão do contrato em virtude da inexistência de comprovação de regularidade do cadastro da empresa junto a Receita Federal, no qual consta inapto o CNPJ da empresa vinculada desde 09/02/2023”. Todavia, alega a Agravante que não recebeu a notificação da Operadora, exigindo prova da regularidade cadastral junto à Receita Federal, sob pena da rescisão do contrato. Em que pesem os argumentos narrados pela Agravante, considero necessário ouvir a parte contrária, a fim de melhor elucidar a questão. Cumpre ressaltar que, apesar de a matéria envolver plano de saúde, não foi demonstrada a urgência da reativação do contrato para os empregados Augusto Andrighetti de Almeida e Narayana Serena Veneziani Mendes, conforme requerido nos autos. Considero, por fim, que a r. decisão agravada é insuscetível de causar à Agravante lesão grave ou de difícil reparação que eventualmente possa decorrer da espera pelo julgamento de mérito. Portanto, a r. decisão deve ser mantida. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 22 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora